Tribunal: STF
Processo: ARE 1571321
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo formalizado por F.J.L e W.L.F.S Sousa contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (e-doc. 55): 



    “AÇÃO PENAL. REJEITADA A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DOS ACUSADOS. PEÇA ACUSATÓRIA QUE PERMITE O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DENÚNCIA. MATERIALIDADE DOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL. INDÍCIOS DE AUTORIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AFASTAMENTO DO CARGO. I. Rejeitada a preliminar de inépcia da denúncia. A imputação de condutas semelhantes aos denunciados não torna a acusação genérica. A exordial acusatória descreve o liame entre a conduta dos acusados e o fato criminoso, motivo pelo qual não prospera o argumento de ausência de individualização da conduta, sobretudo porque a descrição dos fatos, na denúncia em comento, propicia o exercício do contraditório e da ampla defesa. II. Não é lícito ao julgador, no momento do recebimento da denúncia, conferir nova definição jurídica aos fatos narrados na peça acusatória, posto que, no ato de recebimento da acusação, o magistrado faz apenas juízo de admissibilidade. III. Havendo materialidade e indícios de autoria da conduta criminosa imputada aos denunciados, merece ser recebida a denúncia, a fim de se proceder à instrução processual. III. Afastamento do cargo. Existindo suficientes indícios de crime e evidentes riscos de obstrução do regular trâmite da ação, com interferência na prova a ser produzida em juízo, se continuar o denunciado no exercício funcional, a medida de afastamento se justifica plenamente. O interesse público na preservação da prova é maior do que o de conservar o acusado, em seu cargo público, durante a instrução, sobretudo por seu efeito moralizador. IV. Preventiva indeferida. Decretação de medidas cautelares diversas da prisão. V. Denúncia que merece ser recebida.”



    Embargos de declaração não foram providos (e-doc. 27).



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação ao artigo 5º, incisos XXXIX, XL e LV, da Constituição Federal.



    Requer, ao final:



    “I) A concessão de efeito suspensivo para determinar, nos termos do § 5º do art. 1.029, do Código de Processo Civil, a suspensão do curso da ação penal originária 0755488- 52.2022.8.18.0000, em tramitação no eg. Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, até o julgamento do presente recurso pelo Órgão Colegiado competente; 



    II) O conhecimento do presente recurso, por estarem presentes todos os requisitos legais de admissibilidade; 



    III) O provimento do presente recurso, aplicando o direito à espécie, para anular o acordão do eg. TJPI prolatado nos autos da Ação Penal Originária nº 0755488-52.2022.8.18.0000, reconhecendo que a pretensão punitiva estatal, quanto ao crime de atentado violento ao pudor (art. 214, do CP), restou fulminada pela prescrição, nos termos do art. 109, inciso II, do Código Penal.”



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    A Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação relativa à incidência da Súmula nº 284 desta Corte. 



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Anote-se, por fim, que o não conhecimento do recurso, por não terem sido efetivamente impugnados todos os fundamentos da decisão agravada, autoriza a certificação do trânsito em julgado da decisão agravada e a baixa imediata do feito à origem. Nesse sentido: 



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Benefício de prestação continuada. Comprovação da vulnerabilidade. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. 2. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 3. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos” (ARE nº 1.484.944/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 7/6/24).



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente